Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Liquidação individual de sentença coletiva. Composição ativa. Entidade sindical. Objeto. Reajustes salariais assegurados a servidores públicos. Plano collor (84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%). Reajustes pertinentes à variação do ipc nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Supressão. Direito aos reajustes. Reconhecimento. Compensação com reajustes posteriores. Determinação. Decisão preclusa. Parecer da Contadoria Judicial. Ultimação. Crédito. Quantum debeatur. Inexistência. Reajustes incorporados pelos reajustamentos genéricos. Fase liquidatória. Crédito inexistente. Extinção. Resolução da pretensão sob a ótica do direito material. Honorários de sucumbência. Imposição. Ambiente de liquidação. Litigiosidade presente. Incidência da verba honorárias. Necssidade e cabimento (CPC, art. 85, §1o). Interpretação sistemática. Princípio da sucumbência e da causalidade. Incidência. Sentença. Integração. Imputação de honorários em desfavor do ente liquidante. (CPC, art. 85, §§2° e 3°). Apelação conhecida e provida. Acórdão. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado em face da sentença que, não obstante resolvendo negativamente a liquidação individual de sentença coletiva manejada pelo embargante, alforriara o liquidante, com lastro na literalidade do art. 85, §1°, do Código de Processo Civil, do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que fora aviado pela contraparte e, conseguintemente, na integração da sentença devolvida a reexame, para o fim de debitar ao ente liquidante a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.